Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-68.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001249-88.2001.8.14.0039

APELANTE: MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE HORIZONTE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001249-88.2001.8.14.0039

APELANTE: MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER

APELADO: JOSE HORIZONTE PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. DEVER DA PARTE. ART. 77, V DO CPC/15. O JUÍZO
A QUO
OBSERVOU A PREVISÃO DO ART. 485, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/15. ABANDONO. CARACTERIZADO. HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III e VI, em razão de ter o julgador singular determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos, mas tal diligencia restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que informou que não fora localizado e requerente no endereço indicado.

II - Sabe-se que de acordo com o art.

77, V do CPC é dever da parte manter o seu endereço atualizado para receber intimações. Dessa forma, após ter cumprido a determinação que se refere o art. 485, parágrafo primeiro do CPC/15, não há óbice para a extinção do feito, por abandono, nos moldes do art. 485, III do CPC/15.

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001249-88.2001.8.14.0039

APELANTE: MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER

APELADO: JOSE HORIZONTE PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSE HORIZONTE PINHEIRO.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e VI do CPC/15, após a tentativa de intimação pessoal do requerente ter sido frustrada.

Alegou o recorrente que seria incabível a extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que não houve intimação de seu advogado, comenta que é pessoa conhecida na cidade e que poderia ter sido encontrado pelo oficial de justiça, ressalta que o endereço em que houve a tentativa de intimação pessoa é imóvel de sua mãe e encontra-se alugado. Requereu o provimento do recurso com anulação da sentença.

Houve contrarrazões pela defensoria pública na condição de curador especial do recorrido. (id n. 1627813 - Pág. 2)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001249-88.2001.8.14.0039

APELANTE: MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER

APELADO: JOSE HORIZONTE PINHEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCO ANTONIO LOTT DE OLIVEIRA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSE HORIZONTE PINHEIRO.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III e VI, em razão de ter o julgador singular determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar nos autos, mas tal diligencia restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que informou que não fora localizado e requerente no endereço indicado (id n. 1627809 - Pág. 20 ).

Verifica-se nos autos que no despacho de id n. 1627809 - pag. 2, houve intimação no DJE do patrono do recorrente, para que o autor se manifestasse nos autos, no entanto, não houve manifestação da parte, conforme certidão de id n. 1627809 - Pág. 5. Somente, em ato posterior, o juiz determinou que fosse realizada a intimação pessoal da parte (id n. 1627809 - Pág. 7 / 1627809 - Pág. 15), a qual restou infrutífera, em razão de não ter o autor informado o seu endereço atualizado, tendo em vista a afirmação nas razões recursais de que o local, para onde se direcionou o oficial de justiça, se trata de imóvel de propriedade de sua genitora e este encontrava-se alugado.

Sabe-se que de acordo com o art.

77, V do CPC é dever da parte manter o seu endereço atualizado para receber intimações. Dessa forma, após ter cumprido a determinação que se refere o art. 485, parágrafo primeiro do CPC/15, não há óbice para a extinção do feito, por abandono, nos moldes do art. 485, III do CPC/15.

Neste sentido, vejamos os julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/06/2021